Tribunal: STJ
Processo: 2146046-89.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2021593 - SP(2022/0261835-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EMPARSANCO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236
MARCIA FANANI - SP201725
GISELE CHRISTINA DE OLIVEIRA AFFONSO - SP359049
LARISSA DE CARVALHO SILVESTRE - SP462759
RECORRIDO
: ELAINE CORREA PRETO SIMIONE
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA PRETO SILVA
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO PRETO
RECORRIDO
: ANA MARIA PRETO
RECORRIDO
: ZENEIDE CORREA PRETO
ADVOGADOS
: SÉRGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678
ARTUR DE PADUA YOSHIDA DE OLIVEIRA - SP346255
THALITA DOS REIS FRANCO GINOZA - SP392184
INTERES.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA - ADMINISTRADOR
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
CESSÕES DE CRÉDITO EM PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL
E
OPONIBILIDADE
PERANTE
TERCEIROS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão autorizando levantamento de valores pelos agravados e
julgou improvido o recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de cessões de crédito
relativas a precatórios e à autorização de levantamento de depósitos em favor de
terceiros.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
autorização de levantamento com fundamento em coisa julgada sobre a validade
das cessões, ausência de legitimidade da agravante para pleitear direito alheio e
inexistência de direito decorrente de mera previsão no plano de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito sem instrumento
com as formalidades legais e sem publicidade é ineficaz perante terceiros, à luz
dos arts. 288 e 654, § 1o, do CC; (ii) saber se os efeitos da cessão relativamente a
terceiros dependem do registro público, conforme
do CC; (iii) saber se os
art. 221
Documento eletrônico VDA57090594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: aad1d5ea-4609-4181-8ba4-7af2bb4fbb12

instrumentos de cessão de direitos e créditos devem ser registrados em RTD para
produzir efeitos perante terceiros, nos termos do
9o, da
;
art. 129,
Lei n. 6.015/1973
(iv) saber se a competência funcional e universal do juízo da recuperação abrange
atos que impactem o patrimônio do devedor, segundo o
§ 1o, da
art. 7,
; (v) saber se a preservação da empresa e a maximização dos
Lei n. 11.101/2005
ativos exigem a submissão dos valores ao juízo recuperacional, com base no art. 47
da
; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
Lei n. 11.101/2005
competência do juízo da recuperação para atos de execução sobre o patrimônio da
recuperanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à ineficácia e à publicidade das cessões, incidem as Súmulas n. 5 e n. 7
do STJ, pois a reforma demandaria reexame de provas e interpretação de
instrumentos de contrato, além de contrariar a coisa julgada que reconheceu a
validade das cessões.
7. Sobre a competência do juízo recuperacional, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ: a
Corte local afirmou que os valores não integram o patrimônio da recuperanda,
sendo inviável, em recurso especial, revolver o acervo probatório para concluir de
modo diverso.
8. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não há similitude fática nem cotejo analítico
adequado: os paradigmas tratam de atos sobre bens incontroversamente da
devedora, ao passo que, na espécie, o crédito pertence a terceiros por decisão
transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“Tese de julgamento: 1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para obstar o
reexame da validade e da oponibilidade das cessões de crédito, já reconhecidas por
decisão com trânsito em julgado. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
pretensão de submissão dos valores ao juízo da recuperação, diante da premissa
fática de que não integram o patrimônio da devedora. 3. Não se configura o
dissídio jurisprudencial sem identidade fática e sem cotejo analítico entre os
julgados.”
CC, arts. 221, 288 e 654, § 1o;
,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.015/1973
9o;
, arts. 7, § 1o, e 47.
art. 129,
Lei n. 11.101/2005
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: aad1d5ea-4609-4181-8ba4-7af2bb4fbb12

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: aad1d5ea-4609-4181-8ba4-7af2bb4fbb12

RECURSO ESPECIAL No 2021593 - SP(2022/0261835-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EMPARSANCO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236
MARCIA FANANI - SP201725
GISELE CHRISTINA DE OLIVEIRA AFFONSO - SP359049
LARISSA DE CARVALHO SILVESTRE - SP462759
RECORRIDO
: ELAINE CORREA PRETO SIMIONE
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA PRETO SILVA
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO PRETO
RECORRIDO
: ANA MARIA PRETO
RECORRIDO
: ZENEIDE CORREA PRETO
ADVOGADOS
: SÉRGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678
ARTUR DE PADUA YOSHIDA DE OLIVEIRA - SP346255
THALITA DOS REIS FRANCO GINOZA - SP392184
INTERES.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA - ADMINISTRADOR
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
CESSÕES DE CRÉDITO EM PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
RECUPERACIONAL
E
OPONIBILIDADE
PERANTE
TERCEIROS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão autorizando levantamento de valores pelos agravados e
julgou improvido o recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de cessões de crédito
relativas a precatórios e à autorização de levantamento de depósitos em favor de
terceiros.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
autorização de levantamento com fundamento em coisa julgada sobre a validade
das cessões, ausência de legitimidade da agravante para pleitear direito alheio e
inexistência de direito decorrente de mera previsão no plano de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito sem instrumento
com as formalidades legais e sem publicidade é ineficaz perante terceiros, à luz
dos arts. 288 e 654, § 1o, do CC; (ii) saber se os efeitos da cessão relativamente a
terceiros dependem do registro público, conforme
do CC; (iii) saber se os
art. 221
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

instrumentos de cessão de direitos e créditos devem ser registrados em RTD para
produzir efeitos perante terceiros, nos termos do
9o, da
;
art. 129,
Lei n. 6.015/1973
(iv) saber se a competência funcional e universal do juízo da recuperação abrange
atos que impactem o patrimônio do devedor, segundo o
§ 1o, da
art. 7,
; (v) saber se a preservação da empresa e a maximização dos
Lei n. 11.101/2005
ativos exigem a submissão dos valores ao juízo recuperacional, com base no art. 47
da
; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
Lei n. 11.101/2005
competência do juízo da recuperação para atos de execução sobre o patrimônio da
recuperanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à ineficácia e à publicidade das cessões, incidem as Súmulas n. 5 e n. 7
do STJ, pois a reforma demandaria reexame de provas e interpretação de
instrumentos de contrato, além de contrariar a coisa julgada que reconheceu a
validade das cessões.
7. Sobre a competência do juízo recuperacional, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ: a
Corte local afirmou que os valores não integram o patrimônio da recuperanda,
sendo inviável, em recurso especial, revolver o acervo probatório para concluir de
modo diverso.
8. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não há similitude fática nem cotejo analítico
adequado: os paradigmas tratam de atos sobre bens incontroversamente da
devedora, ao passo que, na espécie, o crédito pertence a terceiros por decisão
transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“Tese de julgamento: 1. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ para obstar o
reexame da validade e da oponibilidade das cessões de crédito, já reconhecidas por
decisão com trânsito em julgado. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
pretensão de submissão dos valores ao juízo da recuperação, diante da premissa
fática de que não integram o patrimônio da devedora. 3. Não se configura o
dissídio jurisprudencial sem identidade fática e sem cotejo analítico entre os
julgados.”
CC, arts. 221, 288 e 654, § 1o;
,
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.015/1973
9o;
, arts. 7, § 1o, e 47.
art. 129,
Lei n. 11.101/2005
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EMPARSANCO S.A. (em
recuperação judicial) com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo
de instrumento nos autos de ação declaratória de nulidade.
O julgado foi assim ementado (fl. 121):

Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
Cessões de crédito Decisão que autorizou o levantamento de valores depositados
nos autos principais em favor dos coagravados Alegação de que o valor deveria ser
destinado à recuperação judicial da recorrente Inadmissibilidade Julgamento do
recurso de apelação no 1017950-69.2017.8.26.0564 que não deixou dúvidas sobre o
repasse desta verba para outra empresa Aumento de capital ocorrido no mesmo dia
em que a cessão de crédito foi ratificada pelo próprio sócio majoritário da
recorrente, que era réu na ação principal e não apresentou defesa Tentativa de
reversão do pleito principal após o trânsito em julgado Questões relativas à validade
das cessões já discutidas na apelação que julgou improcedente a demanda de origem
Decisão mantida - Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 288,
654, § 1
c/c
o , do Código Civil, porque a transmissão de crédito
sem instrumento público ou particular com as formalidades legais é ineficaz
perante terceiros, impondo-se a exigência de forma e publicidade para a
oponibilidade;
b) 221, do Código Civil, pois os efeitos da cessão relativamente a
terceiros dependem de registro no registro público, sendo inválida, perante
terceiros, a cessão não registrada;
c) 129, 9o , da
, porquanto os instrumentos de cessão de
Lei n. 6.015/1973
direitos e créditos devem ser registrados em Registro de Títulos e Documentos
para produzir efeitos em relação a terceiros;
d) 7, § 1o , da
, visto que a competência funcional e
Lei n. 11.101/2005
universal do juízo da recuperação abrange atos que impactem o patrimônio do
devedor e a verificação de créditos;
e) 47, da
, pois a preservação da empresa e a
Lei n. 11.101/2005
maximização dos ativos exigem que valores relacionados ao plano de recuperação
sejam submetidos ao juízo recuperacional.
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça quanto à competência do juízo da recuperação judicial para
atos que possam comprometer o patrimônio da recuperanda, invocando os
precedentes CC
CC
e CC
nos quais se firmou
130.375/SP,
79.170/SP
106.768/RJ,
que compete ao juízo recuperacional promover atos de execução sobre o
patrimônio da empresa em recuperação, evitando medidas que prejudiquem o
cumprimento do plano.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça-se a necessidade de submissão dos valores ao juízo da
recuperação judicial e se determine a transferência dos depósitos à conta judicial
vinculada ao processo recuperacional.
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
ineficácia, perante terceiros, da alegada cessão não formalizada e não registrada
entre R.F.R. Participação e Administradora
Ltda e Sirena Empreendimentos e
S/C
Participações Ltda.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inviável por exigir revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do
STJ), que não houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão (art. 932,
III, do CPC, com incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF), e
que não se demonstrou violação à lei federal, além de destacar a preclusão e a
coisa julgada sobre a validade das cessões (fls. 181-201).
O recurso especial foi admitido (fls. 212-213).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que autorizou o levantamento de valores depositados nos autos principais
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

em favor dos agravados, proferida na ação declaratória de nulidade das cessões de
crédito relativas a precatórios.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, negando
provimento ao agravo de instrumento, ao concluir que a apelação anterior
transitada em julgado reconheceu a validade das cessões e esclareceu o destino dos
créditos, com integralização em sociedades e posterior liquidação em favor dos
herdeiros, bem como que não cabe à agravante pleitear direito alheio em nome
próprio, e que a mera previsão no plano de recuperação não gera direito sobre os
valores após o trânsito em julgado que validou as cessões; por fim, que questões
sobre validade das cessões não podem ser reabertas em sede de agravo (fls. 121-
133).
I - Arts. 221, 288 e 654, § 1o , do Código Civil e 129, 9o, da
Lei n. 6.015/1973
A recorrente sustenta que a cessão de crédito realizada é ineficaz perante
terceiros, uma vez que não teria observado as formalidades legais de instrumento
público ou registro em Títulos e Documentos.
Argumenta que a ausência de publicidade impede a oponibilidade da
transferência do crédito, devendo os valores retornar ao patrimônio da empresa
(fls. 168-170).
Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a decisão de
primeiro grau, fundamentou que a validade e a eficácia dessas cessões já foram
objeto de cognição exauriente em recurso de apelação anterior (no 1017950-
69.2017.8.26.0564), com trânsito em julgado (fl. 124).
A Corte estadual consignou que as peculiaridades do caso concreto
(como a anuência dos acionistas majoritários, a ratificação dos negócios jurídicos
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

por longos anos e a aprovação das contas da companhia em assembleias) supriram
eventuais rigores formais, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação
ao comportamento contraditório.
Neste ponto, a aplicação da Súmula 7 do STJ é impositiva. Para acolher
a tese da parte recorrente e declarar a ineficácia das cessões por vício de forma ou
falta de registro, seria necessário reexaminar os instrumentos contratuais, os livros
societários e as atas de assembleia mencionados pelo tribunal de origem.
Como a instância ordinária assentou que os negócios foram ratificados e
que a vontade dos acionistas foi consolidada pela confiança despertada entre os
contratantes, a revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).
A correlação entre as razões do recurso e o julgado combatido revela que
a parte busca rediscutir a substância da cessão sob o pretexto de violação a normas
de registro público.
Ao decidir que a ineficácia perante terceiros não pode ser invocada pela
própria sociedade que ratificou o ato por meio de seus representantes legais, o
Tribunal local baseou-se em uma moldura fática de preclusão e coisa julgada
material sobre a validade do negócio jurídico, aspectos cujo reexame é vedado
nesta sede extraordinária.
Dessa forma, a pretensão de reforma quanto à oponibilidade das cessões
esbarra na impossibilidade de incursão instrutória.
Uma vez estabelecido pelo Tribunal local que o comportamento da
recorrente foi contraditório e que a titularidade do crédito foi definitivamente
decidida em favor dos herdeiros e cessionários, a manutenção do acórdão é medida
que se impõe.
o
II - Arts. 7, § 1 , e 47 da Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

A parte recorrente sustenta a necessidade de submissão dos valores ao
juízo da recuperação judicial, argumentando que a competência funcional e
universal do referido juízo abrange todos os atos que impactem o patrimônio do
devedor.
Defende que a preservação da empresa e a maximização dos ativos
exigem que verbas relacionadas ao plano de recuperação sejam geridas pelo juízo
recuperacional, evitando que decisões de outros juízos comprometam o
soerguimento da devedora.
Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a autorização
de levantamento em favor dos agravados, fundamentou que o crédito em discussão
não integra o patrimônio da recuperanda.
A Corte estadual consignou que a inclusão desses valores no plano de
recuperação judicial foi baseada em uma mera expectativa de direito, derivada de
uma sentença de primeira instância que, posteriormente, foi reformada em grau de
apelação com trânsito em julgado (fl. 130).
O acórdão assentou que, uma vez reconhecida a validade das cessões de
crédito em favor de terceiros, o montante depositado nos autos principais perdeu
qualquer vínculo, direto ou indireto, com a sociedade em recuperação.
Neste ponto, a aplicação da Súmula 7 do STJ também é inafastável. Para
acolher a tese da parte e determinar a transferência dos valores, seria necessário
reexaminar os termos do plano de recuperação judicial, o aditivo mencionado e as
provas da ação declaratória para verificar se o crédito foi efetivamente alienado
antes ou depois do pedido de recuperação.
Como a instância ordinária, após análise exauriente do histórico
processual, concluiu que o valor pertence legitimamente aos herdeiros e
cessionários e não à empresa, a revisão dessa premissa demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

Ao decidir que a mera previsão no plano não gera direito real sobre o
crédito após a confirmação judicial da validade da cessão, o Tribunal local baseou-
se em uma moldura fática de ausência de propriedade da devedora sobre o ativo,
aspecto cujo reexame é vedado nesta sede extraordinária.
Dessa forma, a pretensão de reforma quanto à competência do juízo
recuperacional esbarra na impossibilidade de incursão instrutória.
III - Dissídio jurisprudencial
A parte recorrente sustenta a existência de divergência interpretativa em
relação à competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre o destino
de valores que impactem o plano de soerguimento.
Indica como paradigmas os Conflitos de Competência n.

130.375/SP,
e
argumentando que, enquanto o Tribunal de Justiça de São
79.170/SP
106.768/RJ,
Paulo permitiu o levantamento de valores por terceiros em juízo diverso, este
Superior Tribunal de Justiça teria assentado que compete exclusivamente ao juízo
recuperacional a prática de atos de execução ou expropriação sobre o patrimônio
da empresa devedora.
Contudo, a análise detalhada das razões recursais e dos acórdãos
confrontados revela uma intransponível ausência de identidade entre as molduras
fáticas.
Para a configuração do dissídio, é indispensável que os julgados partam
de uma mesma base de fatos para chegar a conclusões jurídicas dissonantes.
No caso dos autos, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo
fundamentou-se na premissa de que o crédito em discussão não integra o
patrimônio da recuperanda, visto que as cessões de crédito foram consideradas
válidas e eficazes por decisão transitada em julgado (fl. 130).
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

O acórdão assentou que a mera previsão de uma expectativa de direito
no plano de recuperação não tem o condão de transformar um bem de terceiro em
ativo da devedora.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas invocados pela recorrente
versam sobre situações em que o patrimônio afetado era incontroversamente da
empresa em recuperação.
No CC
a discussão envolvia atos de constrição sobre ativos
130.375/SP,
financeiros da própria devedora em execuções individuais, cenário que diverge da
hipótese ora analisada, onde o tribunal de origem definiu que o montante
depositado pertence legitimamente aos cessionários e não à Emparsanco.
Nos paradigmas, o juízo universal foi preservado para evitar a
dilapidação de bens da massa, enquanto no caso recorrido a justiça paulista apenas
autorizou a entrega de valores a quem o título judicial definitivo declarou ser o
proprietário.
A correlação entre os argumentos do recurso especial e a decisão
recorrida demonstra que a parte busca a aplicação de teses sobre a universalidade
do juízo recuperacional sem observar que a premissa fática da origem é a ausência
de propriedade sobre o bem.
Sem a correspondência precisa entre os cenários processuais
(notadamente o fato de que os valores depositados decorrem de cessões ratificadas
e validadas judicialmente contra a empresa), torna-se inviável o conhecimento do
recurso pela alínea c.
Assim, a ausência de similitude fática impede a uniformização
pretendida, pois não se pode afirmar que os tribunais deram interpretações
divergentes a um mesmo fato jurídico.
Ademais, a falta de um cotejo analítico que demonstre a identidade entre
o sequestro de ativos da própria devedora (nos paradigmas) e o levantamento de
Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

valores pertencentes a terceiros (no caso recorrido) obsta o reconhecimento da
divergência, mantendo-se o acórdão recorrido por descumprimento dos requisitos
regimentais de admissibilidade.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56689043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: afc7c225-f3eb-4921-b929-7331bd7a2cfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.021.593 / SP
Número Registro: 2022/0261835-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179506920178260564
1017950692017826056412612017
21460468920218260000
12612017
20210000887655
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMPARSANCO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236
MARCIA FANANI - SP201725
GISELE CHRISTINA DE OLIVEIRA AFFONSO - SP359049
LARISSA DE CARVALHO SILVESTRE - SP462759
RECORRIDO
: ELAINE CORREA PRETO SIMIONE
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA PRETO SILVA
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO PRETO
RECORRIDO
: ANA MARIA PRETO
RECORRIDO
: ZENEIDE CORREA PRETO
ADVOGADOS
: SÉRGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678
ARTUR DE PADUA YOSHIDA DE OLIVEIRA - SP346255
THALITA DOS REIS FRANCO GINOZA - SP392184
INTERES.
: ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA - ADMINISTRADOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA57079052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 062ab872-872e-491c-abdc-e755a3b7cbf8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 062ab872-872e-491c-abdc-e755a3b7cbf8